Tribunal: TJES
Processo: 0016353-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016353-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente ação de indenização por dano material ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e o direito de regresso da seguradora, com condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados em equipamentos do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais sofridos nos equipamentos do segurado, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

4.
Os relatórios e telas sistêmicas apresentados pela concessionária constituem prova unilateral, insuficiente para afastar a conclusão do laudo técnico específico juntado pela autora, elaborado a partir de vistoria direta nos equipamentos danificados.

5.
O laudo técnico particular atestou que os danos decorreram de variação de tensão na rede elétrica, sendo admitido pela regulamentação da ANEEL, inexistindo exigência de que seja produzido por oficina credenciada.

6.
A inversão do ônus da prova foi regularmente deferida pelo juízo de origem, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, tendo operado a preclusão quanto à sua impugnação.

7.
A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.
Alegações genéricas de causas externas, como descargas atmosféricas, configuram fortuito interno, previsível e inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

9.
O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Laudo técnico particular, elaborado a partir de vistoria direta, prevalece sobre registros sistêmicos unilaterais da concessionária, quando inexistente contraprova idônea.

3. Descargas atmosféricas e oscilações de energia configuram fortuito interno e integram o risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 06.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Indenização por Dano Material ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da ora Apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia e o direito de regresso da seguradora, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (valor da causa atualizado), a título de danos materiais, devidamente corrigidos.

Em suas razões (Id n. 116803575), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
inexiste prova do nexo de causalidade entre a prestação do serviço de fornecimento de energia e os danos relatados nos equipamentos do segurado;
(ii)
Não houve registro de qualquer perturbação ou falha no sistema elétrico na data dos fatos que pudesse ensejar a sobretensão alegada;
(iii)
A responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, ônus do qual a parte autora não teria se desincumbido satisfatoriamente.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a sentença é irretocável, uma vez que a falha na prestação do serviço e o dano foram devidamente comprovados pelos documentos acostados à inicial, operando-se a sub-rogação legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Indenização por Dano Material ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da ora Apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia e o direito de regresso da seguradora, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (valor da causa atualizado), a título de danos materiais, devidamente corrigidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela seguradora apelada, a qual sustenta ter indenizado seu segurado em razão de avarias causadas em equipamentos (placas de elevador) por oscilações na rede de energia elétrica administrada pela concessionária recorrente.

Em suas razões (Id n. 116803575), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
inexiste prova do nexo de causalidade entre a prestação do serviço de fornecimento de energia e os danos relatados nos equipamentos do segurado;
(ii)
Não houve registro de qualquer perturbação ou falha no sistema elétrico na data dos fatos que pudesse ensejar a sobretensão alegada;
(iii)
A responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, ônus do qual a parte autora não teria se desincumbido satisfatoriamente.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a sentença é irretocável, uma vez que a falha na prestação do serviço e o dano foram devidamente comprovados pelos documentos acostados à inicial, operando-se a sub-rogação legal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pela seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado.

De início, cumpre destacar que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta (prestação do serviço) e o dano experimentado para que surja o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa.

No que tange à alegação de inexistência de nexo causal amparada em telas sistêmicas, tenho que tal argumento não merece prosperar.

As telas sistêmicas e os relatórios de telemetria apresentados pela EDP são documentos produzidos unilateralmente pela própria recorrente.

Tais registros internos não possuem força probatória suficiente para desconstituir o laudo técnico específico juntado pela autora, que realizou a vistoria direta nos equipamentos danificados.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que: “a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

Quanto ao laudo técnico da autora, embora a apelante o qualifique como unilateral, verifico que o documento (elaborado pela Vix Elevadores Ltda.) atestou tecnicamente que a queima das placas decorreu de variação de tensão na rede de alimentação.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 permite ao consumidor valer-se de laudos de oficinas não credenciadas. Assim, inexistindo contraprova idônea por parte da ré — que detém o monopólio técnico da rede e optou por não produzir prova pericial judicial —, o laudo particular torna-se prova robusta do liame causal.

Sobre a inversão do ônus da prova, verifico que o juízo de origem deferiu tal medida com base na hipossuficiência técnica do consumidor. Uma vez que não houve recurso tempestivo contra a decisão saneadora que inverteu o ônus, operou-se a preclusão, cabendo à EDP provar a inexistência de falha, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, II, CPC).

Ademais, a alegação de inobservância do procedimento administrativo da ANEEL é impertinente à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF). O esgotamento ou mesmo o prévio requerimento na via administrativa não é condição
sine qua non
para o exercício do direito de ação.

Por fim, quanto às causas alternativas e fortuitas (descargas atmosféricas ou surtos por outros cabos), como bem ponderado pelo magistrado de origem, tais hipóteses não passam de conjecturas genéricas. Descargas atmosféricas são eventos previsíveis no setor elétrico e configuram "fortuito interno", integrando o risco do negócio. Sem a prova cabal de que o dano derivou exclusivamente de fator externo à rede elétrica da concessionária, subsiste o dever de reparar.

Portanto, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar